Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-33.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. DANOS MATERIAIS.
1. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
2. O artigo 35-C, da Lei n° 9.656/98, impõe às seguradoras, uma vez formalizado o contrato de plano de saúde, a cobertura obrigatória do atendimento do segurado nos casos de emergência.
3. Consoante dispõe o inciso V, alínea “c”, do artigo 12, da Lei n° 9.656/98, o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelos Planos de Saúde, para cobertura de casos de emergência ou urgência, é de 24 (vinte e quatro) horas.
4. A negativa da seguradora em custear despesas relativas a tratamento emergencial, sob a justificativa de necessária observância de período de carência superior ao legalmente exigido, afronta as normas regulamentadoras dos planos de saúde, além de estar em confronto com o sistema de proteção ao consumidor, restringindo a própria natureza do contrato.
5. As cláusulas contidas nos contratos firmados devem guardar uma relação de proporcionalidade entre as partes, de sorte que restarão nulas as condições que levem o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora, conforme inteligência do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A cláusula que limita o atendimento de emergência ao atendimento ambulatorial a 12 (doze) horas possui notória abusividade, por ferir o princípio da razoabilidade e por contrariar a própria natureza do contrato que engloba a assistência à saúde na segmentação hospitalar.
7. Há responsabilidade da Seguradora de saúde na compensação pelos danos materiais causados ao paciente advindos dos custos do tratamento hospitalar emergencial.
8. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.